Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727397-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RD TELECOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O O sistema processual pátrio não contempla pedido de reconsideração e o juiz não pode rever seus próprios atos fora das hipóteses dos recursos legais bem como para rever erros materiais. A vedação encontra fundamento no CPC (art. 505 e 507). Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator